Tribunal: TJMT
Processo: 1006487-54.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1006487-54.2021.8.11.0000
Recorrente: Suzana Cardoso Lemos Borges
Recorridos: Roberto Naves Resende e Luiz Lopes Cristóvão
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Suzana Cardoso Lemos Borges, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 102162489):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – RECURSO PROTOCOLADO TEMPESTIVAMENTE – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – INCLUSÃO DE EMPRESAS E SEUS SÓCIOS NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE – REQUISITOS DEMONSTRADOS – CONSTITUIÇÃO DE NOVA EMPRESA EM NOME DA ESPOSA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
I - Não houve efetiva citação da agravante que permita considerar preclusa a questão da desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, incluindo no polo passivo da lide outras pessoas jurídicas e seus sócios.
II - Considerando o fato de as empresas atuarem em ramos similares, mostra-se evidente o abuso da personalidade jurídica e a confusão patrimonial que autoriza a extensão das obrigações aos sócios, conforme estabelecido pela decisão agravada”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAI n. 1006487-54.2021.8.11.0000, Relatora: Desembargadora Serly Marcondes Alves, j. 15/09/2021, p. 20/09/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 105433969.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo de instrumento proposto por Suzana Cardoso Lemos Borges, mantendo, assim, a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença de no 0008179-10.1995.811.0003, manejado por Roberto Naves Resende e Luiz Lopes Cristóvão, deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa Borges e Lemos Ltda., incluindo a agravante no polo passivo da execução.
A parte recorrente alega violação aos artigos 93, IX, da Constituição Federal, 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil, ante a suposta carência de fundamentação do julgado.
Suscita afronta ao artigo 5o, LV, da Constituição Federal, e 9o e 10 do CPC, sob a assertiva de que a parte interessada deve ser previamente ouvida antes de se proferir uma decisão.
Recurso tempestivo (id 106789965) e preparado (id 109525996).
Contrarrazões no id 112573122.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta ofensa ao artigo 489, § 1o, IV, do CPC - Pressupostos satisfeitos
Conforme relatado, a parte recorrente alega ter havido ofensa ao artigo 489, § 1o, IV, do CPC, porquanto o órgão fracionário teria deixado de fundamentar a decisão em relação à arguição de “nulidade de atos processuais do Juízo originário, especialmente porque, inexistiu citação válida da recorrente, circunstância esta não enfrentada no acordão recorrido, pois, incluída na polaridade passiva da execução, sem que lhe tenha sido garantido o seu direito ao contraditório e ampla defesa”.
Em exame do aresto impugnado, constata-se, a princípio, que o órgão julgador não teria se manifestado sobre a alegada ausência de citação válida da recorrente nos autos da execução, o que configuraria óbice ao contraditório e à ampla defesa, a qual foi devidamente suscitada nas razões do agravo de instrumento e reiterada nos embargos de declaração.
Diante desse quadro, conclui-se pela provável ausência de fundamentação do julgado, cuja manifestação da matéria pelo órgão julgador revelava-se necessária à solução da lide.
Dessa forma, admito o recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.